Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. ANTERIOR PEDIDO DE PENHORA NÃO REGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora sobre o veículo automotor. O embargante adquiriu o veículo em 02/06/2021, alegando ser o legítimo proprietário e que, à época da compra, não havia registro de restrição no sistema RENAJUD. A embargada contestou a boa-fé do embargante, sustentando que a penhora havia sido requerida anteriormente à data de aquisição e que o embargante não apresentou provas suficientes, como o DUT assinado ou comprovante de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso indica os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser suportados pelo embargante, em razão da alegada ausência de cautelas na compra do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. 3.1. Não tendo a parte apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, é inviável a apreciação do recurso quanto aos pontos não vertidos nas razões recursais, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Quanto aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a embargada arcar com os custos, pois, mesmo ciente da alienação do bem, insistiu na penhora, configurando resistência à demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de registro de bloqueio judicial no momento da aquisição de bem móvel caracteriza a boa-fé do adquirente, afastando a penhora incidente sobre o bem.
Nos embargos de terceiro, o embargado que insiste na penhora de bem, mesmo após comprovada a sua alienação para terceiro de boa-fé, responde pelos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; STJ, Súmula 375; STJ, Súmula 303.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.4528.40/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; STF, RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.04.2021.